Tribunal: TJMT
Processo: 1005171-48.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005171-48.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[THIAGO RODRIGUES TAQUES - CPF: 000.345.971-31 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), NATALY PRISCILLA RUOCCO VIDOTTO - CPF: 047.960.659-54 (EMBARGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ANDREY MARCEL PALHARI VIDOTTO - CPF: 051.252.749-09 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGUES TAQUES - CPF: 000.345.971-31 (EMBARGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), NATALY PRISCILLA RUOCCO VIDOTTO - CPF: 047.960.659-54 (EMBARGANTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ANDREY MARCEL PALHARI VIDOTTO - CPF: 051.252.749-09 (EMBARGANTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRADIÇÃO OCORRENTE. APÓLICE ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA DANOS MORAIS. LIMITES OBJETIVOS DO CONTRATO. SEGURADORA RESPONDE NOS LIMITES DA APÓLICE. PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR OMISSÃO APONTADA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por seguradora litisdenunciada contra acórdão que, ao reconhecer culpa concorrente em acidente de trânsito e condenar os réus ao pagamento de danos materiais e morais, determinou a observância da cláusula contratual que previa cobertura para danos morais, estendendo à seguradora a responsabilidade regressiva correspondente. A embargante sustenta contradição, ao argumento de que a apólice firmada indica cobertura “0,00” para danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao reconhecer cobertura securitária para danos morais com fundamento em cláusula geral do contrato, quando a apólice específica firmada entre as partes registra inexistência de capital segurado para essa modalidade.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna do julgado, especialmente quando há descompasso entre a fundamentação adotada e os elementos probatórios constantes dos autos.
4. Embora as condições gerais do seguro prevejam, em tese, cobertura para danos morais,
a apólice efetivamente contratada — documento que delimita o risco assumido — registra capital segurado igual a 0,00 (zero) para danos morais,
inexistindo contratação específica.
5.
O contrato de seguro submete-se ao princípio da delimitação objetiva do risco, respondendo a seguradora apenas nos estritos limites da apólice
.
A prevalência da apólice individual sobre cláusulas gerais afasta a extensão da condenação por danos morais à litisdenunciada.

6. Configurada a contradição entre a referência à cláusula contratual e o conteúdo específico da apólice, impõe-se a correção do julgado para sanar a contradição constante da decisão e afastar a responsabilidade da seguradora quanto aos danos morais.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração providos, com efeitos integrativos, para afastar a responsabilidade da seguradora pelos danos morais, mantida a condenação a este título exclusivamente em relação aos réus.

Tese de julgamento:
“1.
A seguradora responde apenas nos limites objetivos da apólice efetivamente contratada
,
não se admitindo ampliação da cobertura com base em cláusulas gerais dissociadas do capital segurado.

2. Constatada contradição entre a fundamentação do acórdão e o conteúdo da apólice, é cabível a correção por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I; 489, § 1º; CC, arts. 757 e 760.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.639.320/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.09.2017.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005171-48-2019

EMBARGANTE: ITAÚ SEGURO DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

EMBARGADO: NATALY PRISCILA RUOCCO VIDOTTO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, em face do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto por
dou provimento parcial ao recurso interposto por
Thiago Rodrigues Taques para reconhecer que em razão da culpa concorrente caberá ao Autor responder por 30% dos danos decorrentes do acidente e aos réus responder por 70% com relação aos danos materiais e morais, condenando os réus
os réus
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, cabendo a cada parte responder conforme os percentuais retro mencionados, devendo ser observada a apólice de seguro conforme cláusula 2.11 do contrato firmado com a Seguradora litisdenunciada (ID 337858879) que prevê a cobertura por danos morais e negou provimento ao Recurso
interposto por
Nataly Priscilla Ruocco Vidotto e Andrey Marcel Palhari Vidotto.

Nas razões recursais o Embargante alega que ao proferir o acórdão ocorreu modificação substancial na sentença, acrescentando que não foi enfrentada tese substancial deduzida pelo Embargante concernente a ausência de contratação de cobertura a título de danos morais e estéticos.

Sustenta que a apólice de seguro não consta cobertura por danos morais, não tendo ocorrido contratação dessa modalidade.

Assevera que ao proferir a decisão o acórdão suscitou de forma genérica a cláusula 2.11 do contrato que prevê cobertura de danos morais, quando na apólice a cobertura consta como 0,0.

Ressalta que referida contradição e obscuridade inviabiliza o contraditório e ampla defesa, visto que desconhece qual fundamento contratual legitima condenação por dano moral, havendo necessidade de manifestação expressa se na apólice há previsão de cobertura para danos morais e como conciliar previsão genérica com tabela específica que indica cobertura zero. Alega necessidade de prequestionamento aos artigos 489, § 1º, 1022 incisos I, II e III do CPC e artigos 757, 421, 422 e 760 do CC. Pugna pelo provimento do recurso para sanar omissão e contradição que afirma existente.

Nas contrarrazões

o Embargado Thiago Rodrigues taques alega que a
participação da Seguradora Embargante no processo, se deu por denunciação da lide, e que não se trata de litisconsórcio unitário e sim simples;, sendo que

tardiamente, quando a Seguradora sequer recorreu da sentença monocrática, e

pelo seu silencio concordou com a decisão, pretende se opor ao acórdão suscitando

alegações de modo intempestivo nos aclaratórios, sendo intempestivo os Embargos de Declaração.

Assevera que a Embargante apenas alega e sequer transcreve a referida cláusula sendo que

a cláusula 2.11, do contrato de seguros é muito clara, Páginas 6 e 7, ID 337858879 - Documento de comprovação (1) Condições Gerais do Seguro1035727) - ID de origem 48733615, sendo que a tese defensiva foi amplamente analisada e julgada conforme documentos juntados pela própria Embargante. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto aos Embargados
Nataly Priscilla Ruocco Vidotto e Andrey Marcel Palhari Vidotto, nas contrarrazões alegam que

a litisdenunciada afirmou nos presente Embargos a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, sob o argumento de que não haveria cobertura contratual para danos morais, pois, a tabela da apólice indicaria valor “R$ 0,00” para tal modalidade.

Ressaltam que não procede a alegação de omissão, sendo que o acórdão embargado foi expresso ao consignar: “devendo ser observada a apólice de seguro conforme cláusula 2.11 do contrato firmado com a Seguradora litisdenunciada que prevê a cobertura por danos morais ou seja, houve enfrentamento direto da questão contratual, com indicação específica da cláusula que fundamenta a cobertura.

Alegam que a decisão analisou a apólice e concluiu pela existência de previsão contratual, sendo que a discordância da embargante quanto à interpretação adotada não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado.

Sustentam que o acórdão reconheceu expressamente que a responsabilidade da seguradora deve observar os limites da apólice, portanto, não houve condenação irrestrita, tampouco ampliação indevida da cobertura.

Asseveram que se a Embargante entende que o capital segurado seria inexistente ou igual a zero, tal argumento traduz pretensão de rediscussão do mérito contratual, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, não havendo obscuridade a ser sanada, pois a decisão indicou claramente a cláusula contratual aplicável e delimitou a responsabilidade nos termos da apólice. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante sustenta existência de omissão e contradição no acórdão embargado,
tendo em vista que no contrato de seguro firmado com os Recorridos não há previsão de cobertura com relação aos danos morais,
sendo que na apólice referida cobertura consta como sendo igual a zero.

Cumpre anotar que o caso em análise é referente a ação de indenização decorrente de acidente de trânsito em que a Seguradora foi denunciada pelos demandados, sendo os mesmos condenados ao pagamento por danos materiais e morais sofridos pelo Autor.

A sentença de primeiro grau condenou a litisdenunciada ao ressarcimento a título de danos materiais, sendo que em sede recursal, na Apelação interposta pelo Autor, foi reconhecido os danos morais devidos ao mesmo.

Verifica-se que sendo que os apenas os demandados e o Autor ingressaram com Apelação Cível, valendo anotar que contrariamente ao alegado pelo Embargado, a seguradora litisdenunciada
pode apresentar embargos de declaração
, mesmo que não tenha recorrido da sentença inicialmente, desde que respeite o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis a partir da sua intimação sobre a decisão ou sobre o recurso interposto pela outra parte
.

Portanto, a seguradora pode opor embargos se a a decisão foi omissa ou contraditória em relação aos limites da apólice, ou se houver erro no cálculo da sua responsabilidade solidária, não impede a parte de sanar vícios da decisão via embargos de declaração desde que no prazo legal após a intimação
.

No mais, constata-se que a Embargante argumentou a ausência de cobertura por danos morais, juntando aos Autos no documento ID 337858876 concernente Condições Gerais do Seguro Itaú, suscitando contradição quanto a referida questão no acórdão embargado.

Cumpre anotar que embora nas condições gerais do seguro do Itaú consta danos morais na cláusula 2.11 conforme registrado no acórdão, todavia, da análise detida dos Autos, verifica-se que,
efetivamente, na Apólice firmada com os réus, ou seja no documento efetivamente firmado com os demandados,
conforme se verifica no ID 337858860
não existe cobertura para a hipótese de danos morais constando 0,00 para referida hipótese,
valendo ressaltar que referido documento foi juntado aos autos pelos próprios demandados.

Nesse contexto, a despeito da cláusula geral constante do acórdão, na realidade deve prevalecer o que efetivamente foi pactuado entre as partes
, sendo que a apólice de seguro n. 33317124303.0 não há contratação de cobertura de danos morais como mencionado e inclusive consta no acórdão que a seguradora responde nos limites da apólice.

Ademais, resta evidente que sendo a cobertura nos limites do contratado como, aliás, consta do acórdão e estando demonstrada na apólice a ausência da referida contratação
como se verifica no documento retro mencionado, resta evidente que a seguradora não responde regressivamente pelos danos morais em questão, havendo de fato a contradição apontada passível de correção por meio do presente Embargos de Declaração.

Com efeito,
a parte responde em conformidade com os limites daquilo que é contratado, sendo que embora
devido danos morais ao Autor da demanda, conforme fundamentação constante do acórdão,
há evidente contradição na medida em que consta que a Seguradora deve responder pelo referido dano embasando-se em cláusulas gerais, constando no entanto, que deve responder nos limites da apólice e esta por sua vez registra, de fato, ausência de cobertura, ou seja, consta cobertura (0,00).

Assim

quem deve responder pelos danos morais são os réus não se estendendo à Seguradora diante da inexistência de cobertura para referida hipótese na apólice firmada entre as partes.

Diante dessas considerações
dou provimento aos Embargos de Declaração
para sanar a contradição existente quanto a cobertura por danos morais pela Seguradora e, via de conseqüência reconhecer que os danos morais devem ser suportados pelos réus, tendo em vista que na apólice não consta cobertura por danos morais e a Seguradora responde por danos nos limites da apólice como já mencionado
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026